Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SEM HABILITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME INICIAL. MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PENA DE SUSPENSÃO/PROIBIÇÃO DE DIRIGIR. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. Conquanto não tenha sido objeto de devolução, observo, como pressuposto à aplicação da reprimenda penal, que resta suficientemente demonstrada nos autos a materialidade delitiva quanto ao crime do art. 306, c/c 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97.
2. De igual modo, com relação à autoria, há prova nos autos para a condenação do réu, notadamente a sua própria confissão judicial, a qual encontra-se corroborada pela prova cautelar não repetível e antecipada (art. 155, CPP), consistente no teste do etilômetro, que acusou uma concentração de 0,55mg de álcool por litro de ar alveolar, superior, portanto, ao estabelecido no art. 306, §1o, inciso I, do CTB. 2.1. A referida prova não foi objeto de impugnação da Defesa por ocasião do contraditório diferido. O acusado confessou, ainda, ter ingerido 07 (sete) latas de cerveja no dia do fato, antes de conduzir o veículo.
3. Restou evidenciado, também, que o acusado encontrava-se conduzindo veículo automotor sem possuir permissão para dirigir ou habilitação, conforme confessado em juízo e reforçado pela informação prestada pelo Departamento de Trânsito. O fato não foi tido como crime autônomo, mas sim como circunstância agravante do delito de embriaguez ao volante nos termos do que preceitua o art. 298, inciso III, do CTB.
4. No que concerne à controvérsia recursal, nenhum reparo há que ser feito quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na origem. Muito embora a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, o que, numa primeira análise, permitiria a fixação do regime inicial aberto, sobretudo em vista das circunstâncias judiciais neutras verificadas no caso concreto, certo é que o acusado é reincidente, a justificar o agravamento do regime inicial nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
5. O outro ponto de irresignação recursal diz respeito à pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 5.1. O legislador, no art. 293 do CTB, não estabeleceu critério objetivo e matemático para a definição do período de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir, de modo que a definição da penalidade deve ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade vinculada conferida pela norma legal ao Magistrado.
6. Na espécie, a pena acessória de suspensão/proibição de dirigir guardou estrita proporcionalidade e adequação com a reprimenda corporal imposta ao acusado, não se exigindo para tal fim a aplicação exata do mesmo critério matemático utilizado na segunda fase da individualização da pena.
7. Recurso conhecido e improvido.